Tribunal: STF
Processo: HC 59939
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO.
           O ART. 317 DO R.I.S.T.F. PREVE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO INDIVIDUAL DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DO PRESIDENTE DE TURMA
E DO RELATOR - RESSALVADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS NO PRÓPRIO
REGIMENTO INTERNO - NAS QUAIS NÃO CABE RECURSO.
           DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO.
           AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.